Tribunal: TJPA
Processo: 0800505-43.2022.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800505-43.2022.8.14.0091

APELANTE: JUCIVALDO DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTIGOS, 157, §2º, I, E 213, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NOS DELITOS DE ESTUPRO E ROUBO QUALIFICADO.

CONCESSÃO DO DIREITO DO RECORRENTE PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE. VIA ELEITA INCORRETA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PLEITO PREJUDICADO. DOSIMETRIA. APÓS REANÁLISE RESTOU FIXADA A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE,
EM 19 (DEZENOVE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
E 13 (TREZE) DIAS MULTA
,
DEVENDO SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME FECHADO, MANTENDO-SE A SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Preliminar de nulidade. Reconhecimento de pessoa. Verifica-se que a condenação não se baseou apenas no termo de reconhecimento de pessoa, mas no seguro conjunto probatório constante dos autos. Preliminar rejeitada;

2.

A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente nos crimes, motivo pelo qual é descabido o pedido de absolvição por insuficiência de provas;

3.

Nos casos de crimes contra a dignidade sexual, mormente aqueles que não deixam vestígios aparentes no laudo pericial, assim como nos crimes patrimoniais, o depoimento da vítima possui especial relevância para comprovar a autoria e materialidade do delito;

4.

Isenção de custas processuais. Na sentença condenatória prolatada, o recorrente foi isento do pagamento, restando o pleito prejudicado;

5.

Concessão do direito para responder ao processo em liberdade. Via eleita incorreta. Não há como prosperar referido pleito, pois esta Turma não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno desta Corte;

6.

Dosimetria. Da reforma. Após reanálise, tonou-se imprescindível alterar o quantum da pena e adequá-la ao preceito secundário do respectivo tipo penal, ficando a pena definitiva do recorrente em
19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa
, devendo ser cumprida inicialmente em regime fechado, mantendo-se a sentença em seus demais termos;

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento, para readequar a pena definitiva do recorrente
em 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa
, devendo ser cumprida inicialmente em regime fechado, mantendo-se a sentença em seus demais termos
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JUCIVALDO DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO
, inconformado com a sentença que o condenou a pena total de 22 (vinte e dois) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado e 341 (trezentos e quarenta e um) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 157 § 2º, inciso I, bem como art. 213, caput, c/c art. 69, todos do CPB, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer, preliminarmente, a nulidade do processo, sob argumento de que seu reconhecimento foi realizado em desacordo com a regra legal e no mérito a absolvição do apelante por insuficiência de provas, bem como pela reforma da dosimetria da pena dos crimes cometidos com a consequente detração penal e mudança de regime além do deferimento do direito de recorrer em liberdade e a isenção do pagamento de custas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, a fim de ser redimensionada a pena aplicada.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
no dia dos fatos, a vítima trafegava na garupa da motocicleta conduzida por João Batista Oliveira Gomes, quando foram surpreendidos por uma corda estendida na via, bloqueando a passagem, o que os obrigou a parar, que o réu e o terceiro saíram de dentro do matagal, renderam as vítimas e anunciaram o roubo, tendo o nacional não identificado rendido o Sr. João Batista Oliveira Gomes, obrigando-o a ficar de joelhos e de costas para a vítima Tatiana, que o réu rendeu a vítima, arrastando-a para dentro do matagal, rasgando sua roupa e colocando o pênis para fora, deitou-se sobre a ofendida, passando a esfregar o órgão genital sobre ela, que durante a ação, o réu ameaçava a vítima com uma faca encostando-a em seu pescoço e exigindo que entregasse dinheiro, tendo subtraído a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), evadindo-se em seguida
.”
, fato ocorrido na comarca de Salvaterra/PA
”
.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

PRELIMINAR DE NULIDADE - RECONHECIMENTO PESSOAL

O recorrente pleiteia preliminarmente pela nulidade processual, por ter sido o reconhecimento do réu realizado em desacordo com a regra legal. Não merece guarida referida preliminar, não tendo ocorrido qualquer ilegalidade no procedimento adotado nos autos capaz de macular a condenação, pois verifica-se que esta não se baseou apenas no termo de reconhecimento de pessoa, mas no seguro conjunto probatório constante dos autos, sobretudo o detalhado relato da vítima. Preliminar rejeitada.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas dos crimes cometidos.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação aos crimes de roubo qualificado e estupro.

A materialidade e autoria dos crimes praticados está demonstrada de forma segura,
provada por meio do Boletim de Ocorrência de Id nº 15991504; Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto de Id nº 15991504; auto de exame sexológico forense de Id nº 15991504; Termo de reconhecimento de pessoa por meio fotográfico de Id nº 15991518, bem pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

recorrente em seu interrogatório, em juízo, negou a prática dos delitos.

Vale salientar que a vítima
TATIANA DE FÁTIMA DA SILVA COELHO, prestou depoimento em juízo, corroborando tudo o que foi dito no inquérito policial, sendo devidamente corroborados também pelos depoimentos dos policiais, em juízo, que efetuaram a prisão do recorrente
,
relatando que na noite da última terça feira 28/06 a mesma estava voltando para sua residência localizada no Ramal do Juca, Vila de Passagem Grande por volta das 23h:30min; QUE o nacional JOÃO BATISTA OIVEIRA GOMES estava conduzindo a moto que a relatora estava; QUE na Rodovia PA 154 passando o Ginásio Municipal próximo ao local chamado "FAZENDINHA" JOÃO teria visto que uma corda esticar no meio da pista e que então JOAO teria freado a moto; QUE ao parar, dois homens que estavam escondidos em um terreno próximo a rodovia saíram e renderam a depoente e JOÃO; QUE um dos suspeitos teria logo imobilizado JOÃO e que um dos suspeitos mandou JOÃO ficar de costas sob ameaças de morte e que nesse momento a depoente ainda teria tentado correr para pedir ajuda ao vigia do ginásio, mais que ao tentar correr a depoente teria se desiquilibrado e teria caído, foi então que um dos suspeitos a teria pegado pela nuca e queria arrastado a depoente alguns metros para dentro do mato; QUE a depoente afirma que um dos suspeitos teria colocado uma faca no pescoço da depoente e na região da costela; QUE além das ameaças, a depoente foi agredida fisicamente com vários tapas; QUE então a depoente teve suas roupas rasgadas por um dos suspeitos e que o mesmo teria tentado estuprar a depoente, onde a depoente afirma que o suspeito ficou em cima da mesma e que então teria tirado suas partes íntimas e passado na depoente; QUE a depoente afirma ainda que o suspeito passava a mão em suas partes intimas e que ainda tentava beijar a depoente e que o mesmo estava com a faca o tempo todo no pescoço da depoente; QUE em certo momento, a depoente teria reconhecido a voz do suspeito que estava lhe ameaçando e que então a depoente associou sendo a voz do nacional JUCIVALDO DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO residente também no Ramal do Juca; QUE então a depoente não teria no momento afirmado a JUCIVALDO que o teria reconhecido pois além de ameaçar a depoente com a faca, JUCIVALDO ameaçava a depoente dizendo que o mesmo estava com um revólver calibre 38; QUE JUCIVALDO teria dito a depoente para a mesma entregar o dinheiro que a depoente teria; QUE a depoente então teria entregado a quantia de 400,00 reais a JUCIVALDO; QUE então, o outro suspeito que estava com JUCIVALDO teria avisado que um carro da polícia estava vindo e que então ambos teriam corrido para dentro do mato e que então a depoente teria ficado jogada no local; QUE então, a depoente e JOÃO foram para a residência da depoente e que ao chegar no local, acionaram uma Guarnição da Polícia Militar que a ir ao local e realizaram buscas pelos suspeitos mais não foram encontrados; QUE um vizinho da depoente ao ver a movimentação informou a depoente que o mesmo teria visto dois homens por dentro do mato momento antes da depoente chegar e que um dos homens seria JUCIVALDO que estava de posse de uma lanterna de foco azul a qual a depoente afirma que seria a mesma usada no momento do ataque; QUE ao saber da confirmação de que JUCIVALDO seria um dos suspeitos do ataque a depoente o esposo da mesma foi até a residência de JUCIVALDO mais o mesmo não o teria encontrado; QUE na manhã desta quarta-feira 29/06 a depoente procurou novamente a Polícia Militar que teria encontrado JUCIVALDO em uma das ruas do centro de Salvaterra que o mesmo a avistar a Viatura teria tentado fugir, mais que foi capturado; QUE então, os policias teriam mostrado fotos de JUCIVALDO a depoente e que de imediato, a depoente teria o reconhecido sendo o autor do ataque e da tentativa de estupro que sofrera na noite anterior.

Já a testemunha
JOÃOBATISTA OLIVEIRA GOMES, em juízo corroborou o que foi dito por ele na fase inquisitorial, informando “
que ontem a noite, por volta das 23h40min estava transitando na PA 154 passando o ginásio municipal, que estava acompanhado de sua comadre TATIANA DE FATIMA DA SILVA COELHO, que ela tinha acabado de sair do trabalho de venda de churrasquinho, que estava bastante escuro, que foi surpreendido quando uma corda foi esticada na frente da moto, que para não cair freou, que quando parou dois homens apareceram armados com facas, que um veio logo no pescoço do depoente e o outro rendeu TATIANA, que eles arrastaram o depoente e TATIANA para uma parte de mata, que na mata o que estava com a faca no pescoço do depoente só fazia ameaças dizendo que não era para olhar para ele senão o mataria, que depois o agressor soltou o depoente, que correu para o ginásio para pedir ajuda, que não achou ninguém e retornou para o mato para ajudar TATIANA
”.

Verifica-se, assim, pelo arcabouço probatório constante dos autos, que o depoimento extrajudicial da vítima e da testemunha foi corroborado integralmente, quando reinquiridas em juízo, mantendo a riqueza de detalhes de todos os atos praticados para a consumação dos crimes.

Outrossim, vale ressaltar, que em casos de crimes contra a dignidade sexual, mormente aqueles que não deixam vestígios aparentes no laudo pericial, assim como nos crimes patrimoniais, o depoimento da vítima possui especial relevância para comprovar a autoria e materialidade dos delitos, como ocorreu no presente caso.

Por fim, ressalta-se que a condenação não se baseou somente na palavra da vítima, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, não havendo que se falar em absolvição por fragilidade probatória dos crimes praticados, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA REANÁLISE DA DOSIMETRIA

Na hipótese
, observou-se que o
decisum
não

foi corretamente fundamentado para os crimes cometidos, pois valorou negativamente, circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, porém, havendo vetores equivocadamente fundamentados.

Procedo novo redimensionamento da pena.

Para o crime de roubo qualificado. Dentre os vetores previstos na lei penal, estando as circunstâncias judiciais relativas a personalidade do agente e consequências do crime, com fundamento genérico, ausentes de fundamentação escorreita, inerentes ao tipo penal, devendo então ser reformadas, agora ambas com valoração neutra. Dessa forma, havendo ainda duas circunstâncias negativas, os antecedentes e circunstâncias do crime corretamente valoradas, sendo mantida a fundamentação do magistrado de primeiro grau,
pois possui, com relação aos antecedentes, algumas condenações com trânsito em julgado, tendo em vista o ID Num. 68251857 e suas páginas. Uma delas será utilizada nesta circunstância da dosimetria e outra na fase seguinte. D
eve então ser valorada na proporção de 1/6 (um sexto) cada uma, conforme orientação do STJ, a pena base deve ser fixada em de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa. Na segunda fase, não há atenuantes, porém há uma agravante, qual seja da reincidência, devendo ser fixada a pena intermediária de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa. Na terceira fase, não há causas de diminuição, porém há uma causa de aumento referente ao concurso de agentes,
previstas no inciso I do § 2º, do art. 157, do CP,
fixando assim a pena definitiva de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa
.

Para o crime de estupro. Dentre os vetores previstos na lei penal, estando as circunstâncias judiciais relativas a personalidade do agente e consequências do crime, com fundamento genérico, ausentes de fundamentação escorreita, inerentes ao tipo penal, devendo então ser reformadas, agora ambas com valoração neutra. Dessa forma, havendo ainda duas circunstâncias negativas, os antecedentes e circunstâncias do crime corretamente valoradas, sendo mantida a fundamentação do magistrado de primeiro grau,
pois possui, com relação aos antecedentes, algumas condenações com trânsito em julgado, tendo em vista o ID Num. 68251857 e suas páginas. Uma delas será utilizada nesta circunstância da dosimetria e outra na fase seguinte. D
eve então ser valorada na proporção de 1/6 (um sexto) cada uma, conforme orientação do STJ, a pena base deve ser fixada em de 08 (oito) anos de reclusão. Na segunda fase, não há atenuantes, porém há uma agravante, qual seja da reincidência, devendo ser fixada a pena intermediária de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Na terceira fase, não há causas de diminuição, porém há uma causa de aumento referente ao concurso de agentes,
prevista no art. 226, inciso I do CP,
fixando assim a pena definitiva de 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Do concurso material. Constato
a ocorrência do concurso material de crimes, motivo pelo qual passo a somatória das penas privativas de liberdade atribuídas ao apelante,
restando a pena DEFINITIVA em 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa
, devendo ser cumprida inicialmente em regime fechado, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

DA DETRAÇÃO

O pleito da defesa de que seja realizada a detração da pena, não merece prosperar, tendo em vista que o juízo singular já exarou fundamentação escorreita a respeito, devendo ser mantida referido entendimento, senão vejamos:

“
O tempo de prisão preventiva do sentenciado não irá influenciar no regime inicial de pena. Sendo assim, deixo de efetuar a detração prevista no artigo 387, §º 2 º, do CPP
”.

CONCESSÃO DO DIREITO DO RECORRENTE PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE

O recorrente pleiteia pela concessão do direito para responder ao processo em liberdade. Via eleita incorreta. Não há como prosperar referido pleito, pois esta Turma não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno desta Corte.

ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS

A defesa pleiteou a isenção de custas processuais, todavia, constata-se que o pleito se encontra prejudicado, pois, na sentença condenatória prolatada, o recorrente foi isento do pagamento, tendo o magistrado decidido: “
Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas processuais
”.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer do
custus legis,
conheço o recurso do apelante e concedo parcial provimento, para readequar a pena definitiva do recorrente
em
19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa
, devendo ser cumprida inicialmente em regime fechado, mantendo-se a sentença em seus demais termos
.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/09/2024